Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia. Não necessidade. Pena: individualização.
1 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações das vítimas, não deixam dúvidas de que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com simulacro de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
2 - A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
3 – Se a vítima teve considerável abalo psicológico decorrente do crime de roubo – ficou sem trabalhar por meses e passou a tomar remédios controlados, alterando sua rotina - mantém-se a valoração negativa das consequências do crime.
4 - Apelação não provida.